Tribunal: TJDFT
Processo: 0725008-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0725008-08.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUPER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA APELADO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator